Tribunal: TJSP
Processo: 0007148-41.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu pedido de remição de pena por estudo realizado à distância, sob o fundamento de que os documentos apresentados não preenchem os requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o da Lei de Execução Penal Insurgência defensiva Descabimento Curso do Ensino Médio pelo ENCCEJA concretizado na modalidade à distância Certificado apresentado pelo

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu pedido de remição de pena por estudo realizado à distância, sob o fundamento de que os documentos apresentados não preenchem os requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o da Lei de Execução Penal Insurgência defensiva Descabimento Curso do Ensino Médio pelo ENCCEJA concretizado na modalidade à distância Certificado apresentado pelo reeducando que não preenche o requisito previsto no artigo 126, § 2o, da Lei de Execução Penal Necessidade de certificação pela autoridade educacional competente do curso realizado Recomendação no 44/2013 do CNJ. Precedentes do TJSP, em casos análogos. Ausência de violação ao entendimento preconizado na Súmula 341 do Col. STJ - Decisão mantida - AGRAVO NÃOPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007148-41.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EWERLANE GOMES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: AGRAVO
NÃO PROVIDO. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007148-41.2020.8.26.0041 -Voto no 1967
2
VOTO no 1967
Agravo de Execução Penal no 0007148-41.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo DEECRIM 1a. RAJ
Agravante: Ewerlane Gomes da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Decisão que indeferiu
pedido de remição de pena por estudo realizado à distância, sob
o fundamento de que os documentos apresentados não
preenchem os requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o da
Lei de Execução Penal
Insurgência
defensiva
Descabimento Curso do Ensino Médio pelo ENCCEJA
concretizado
na modalidade à distância Certificado
apresentado pelo reeducando que não preenche o requisito
previsto no artigo 126, § 2o, da Lei de Execução Penal
Necessidade de certificação pela autoridade educacional
competente do curso realizado Recomendação no 44/2013 do
CNJ. Precedentes do TJSP, em casos análogos. Ausência de
violação ao entendimento preconizado na Súmula 341 do Col.
STJ - Decisão mantida - AGRAVO NÃOPROVIDO.
Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa
de Ewerlane Gomes da Silva contra a r. decisão digitalizada a fls. 20/21,
que indeferiu seu pedido de remição de pena por estudo realizado à
distância, sob o fundamento de que os documentos apresentados não
preenchem os requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o, da Lei de
Execução Penal.
Nas razões de fls. 01/10, a Defesa sustenta que a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007148-41.2020.8.26.0041 -Voto no 1967
3
deve ser acolhida, argumentando, em suma, que a documentação
apresentada comprova a efetiva conclusão do curso de Ensino Médio. Pede
o provimento do recurso, para que o pedido de remição dos dias de pena
seja deferido.
O recurso foi regularmente recebido e processado, sendo
mantida a decisão por seus próprios fundamentos (fls. 39).
O Ministério Público ofertou contraminuta a fls. 35/38.
Opinou
a
D.
Procuradoria-Geral
de
Justiça
pelo
não provimento do recurso (fls. 45/47).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento. De acordo com o
que se depreende das informações encartadas aos autos, o agravante
realizou curso de Ensino Médio, com aprovação em Exame Nacional ara
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), sem
contudo, constar as horas empreendidas no cárcere para tanto.
A referida pretensão foi indeferida pelo Meritíssimo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007148-41.2020.8.26.0041 -Voto no 1967
4
da execução, sob o fundamento de que os documentos apresentados não
preenchem os requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o da Lei de
Execução Penal.
E, com razão.
Com efeito, o artigo 126, §§ 1o e 2o, da Lei de Execução
Penal dispõe:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à
razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência
escolar
-
atividade
de
ensino
fundamental,
médio,
inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
I - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007148-41.2020.8.26.0041 -Voto no 1967
5
Artigo, poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia
de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados”. grifei.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não se discute, na
hipótese em apreço, a legalidade da metodologia de estudo aplicada (à
distância) - até porque expressamente prevista em lei -, tampouco a
idoneidade da instituição que ofereceu o curso realizado pela reeducanda,
ora agravante.
A matéria em debate versa a sobre os requisitos
necessários à concessão do benefício, sobretudo aquele previsto no §2o do
supracitado dispositivo legal, pois estabelece que as aludidas atividades de
estudo deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes
dos cursos frequentados.
Na espécie, porém, verifica-se que o certificado de
conclusão de curso apresentado pela agravante não satisfaz a referida
exigência legal, não havendo comprovação das eventuais horas de estudo
empreendidas no cárcere.
Acrescente-se que, embora não se desconheça a finalidade a
que se destina a pena, a reeducação, a ressocialização e a reintegração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007148-41.2020.8.26.0041 -Voto no 1967
6
social do sentenciado, os institutos previstos em lei para alcançar e
complementar esse propósito e respectivos meios de execução demandam
um controle mínimo para seu reconhecimento, por meio de preenchimento
de certos requisitos previamente estabelecidos em normas legais e pela
análise do efetivo aprimoramento educacional, a fim de se evitar a
facilitação de fraudes e a inadvertida concessão de benefícios.
Em suma, conquanto a frequência a curso de ensino formal
seja causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime
fechado ou semiaberto, para que a remição se opere é necessário o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 126 da Lei de Execução
Penal e na Recomendação no 44/2013 do CNJ, mormente a apresentação
de certificação pela autoridade educacional competente do curso realizado
em instituição autorizada ou conveniada com o poder público, de modo
que não há que se falar em violação ao entendimento preconizado no
enunciado da Súmula 341 do Col. STJ.
Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, em casos análogos:
“Agravo em Execução Penal Pleito de remição por
estudo Impossibilidade Não preenchimento dos
pressupostos legais para a concessão do benefício
Ausência de certificação por autoridade educacional
competente Manutenção da r. deliberação Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007148-41.2020.8.26.0041 -Voto no 1967
7
desprovido com determinação” (Agravo de Execução
Penal no 0013287-14.2017.8.26.0041, Rel. Des. Costabile
e Solimene, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em
23/11/2017).
“Agravo em Execução Penal - Pedido de remição de
pena pelo estudo, indeferido - Recurso defensivo - Curso
profissionalizante
concretizado
na
modalidade
à
distância - Certificado apresentado pelo agravante que
não preenche o requisito previsto no §2o, do art. 126, da
LEP - Necessidade de certificação pela autoridade
educacional
competente
do
curso
realizado
-
Recomendação no 44/2013, do CNJ - Instituição não
autorizada ou conveniada com o poder público para o
oferecimento do curso - Recurso não provido”
(Agravo
de
Execução
Penal no
0000391-51.2018.8.26.0154, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5a
Câmara de Direito Criminal, j. em 07/06/2018).
“Agravo em execução Sentenciado a descontar pena no
regime fechado Pretendida remição por estudo
Indeferimento Documentação apresentada que não
preenche os requisitos legais Conclusão de curso
profissionalizante à distância Certificado que não veio
registrado pela autoridade educacional competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007148-41.2020.8.26.0041 -Voto no 1967
8
Curso realizado sem supervisão do estabelecimento
prisional, ademais Exegese do artigo 126, 'caput' e § 2o,
da LEP Agravo desprovido” (Agravo de Execução Penal
no 0013007-43.2017.8.26.0041, Rel. Des. Ivan Sartori, 4a
Câmara de Direito Criminal, j. em 06/02/2018).
“HABEAS CORPUS remição pelo estudo. Curso
profissionalizante à distância. Instituição não autorizada
ou conveniada com o Poder Público para o oferecimento
de cursos educacionais. Inteligência da Resolução no
44/2013 do CNJ Ordem denegada.
(...)
Após a edição da Recomendação no 44/2013 pelo
Conselho Nacional de Justiça, o que se tem é que,
embora devam ser valoradas e consideradas as
possibilidades de educação nas prisões, estas devem
estar integradas ao projeto político-pedagógico (PPP)
da unidade ou sistema prisional, bem como devem ser
oferecidas por 'instituição devidamente autorizada ou
conveniada com o Poder Público. No presente caso,
contudo, o que se denota é que o curso realizado pelo
paciente não foi promovido por entidade devidamente
autorizada ou conveniada com o poder público para este
fim. Ressalte-se que os institutos previstos em lei para
que sejam atingidos os objetivos de ressocialização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007148-41.2020.8.26.0041 -Voto no 1967
9
reintegração social do sentenciado a partir da pena, bem
como seus respectivos meios de execução, requerem um
controle mínimo, a partir do preenchimento de certos
requisitos, a fim de se evitar fraudes e concessões de
benefícios irresponsáveis. Destarte, tem-se que o
sentenciado não preencheu as exigências necessárias ao
deferimento de seu pedido qual seja, o oferecimento do
curso por instituição conveniada, não sendo possível,
portanto, a concessão de seus pedidos” (Habeas Corpus
no
2116719-07.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Alex
Zilenovski, 2a Câmara de Direito Criminal, j. em
16/07/2018). Grifei.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de manter a r. decisão que indeferiu o pedido de
remição de pena, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora